Tribunal: TJES
Processo: 0000225-76.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-76.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por falta de provas, alegando flagrante forjado, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada, com base na argumentação de flagrante forjado; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, considerando as circunstâncias judiciais e a natureza das drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de prova documental, como boletins de ocorrência, laudo pericial e depoimentos de policiais militares que relataram a abordagem do acusado e a apreensão das drogas. O depoimento dos policiais militares é considerado idôneo e possui alta credibilidade, não sendo possível desqualificá-lo apenas por ser prestado por agentes de autoridade, em razão da ausência de elementos que indicassem interesse pessoal ou inconsistências nas declarações. A alegação de flagrante forjado não se sustenta, pois não foi apresentada prova robusta de que a apreensão das drogas foi fraudulenta, sendo a versão dos policiais corroborada por outros depoimentos e elementos probatórios. Em relação à dosimetria da pena, o magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base, levando em consideração a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, conforme determina o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o que é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; CPC, art. 68.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000225-76.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDALUS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
S
andalus Marcos
d
os Santos Junior
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id.
10015871
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 10015676, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Narram as peças informativas anexas que, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 01 hora e 28 minutos, na Rua Mourisco, bairro Gloria, neste município, o denunciado Sandalus Marcos Dos Santos Junior, trazia consigo 30 (trinta) “pinos de cocaína”, 15 (quinze) “buchas de maconha” e 04 (quatro) “unidades de lóló”, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo pela Rua Mourisco, bairro da Glória, no local apelidado de “Pombal”, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram o denunciado segurando uma sacola que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir correndo, dispensando a sacola que carregava em uma marquise, sendo abordado e detido.

Recuperada a sacola dispensada pelo denunciado, foram apreendidos em seu interior 30 (trinta) “pinos de cocaína”, 15 (quinze) “buchas de maconha” e 04 (quatro) “unidades de lóló”, conforme auto de apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 20, ambas de ID n° 37865208”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente
S
andalus Marcos
d
os Santos Junior
nas sanções do
artigo 33,
da
Lei
nº
11.343/06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
10015883
, a defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas, argumentando ter se tratado de flagrante forjado pelos policiais militares. De forma subsidiaria, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
conforme se evidencia do
Boletim Unificado
, do
Auto de Apreensão
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
, todos acostados no id. 10015674, bem como por meio do
Laudo
Pericial
de Exame Químico
id.
10015866
, que atesta a apreensão de 30 pinos de cocaína, 4 frascos de loló e 15 buchas de maconha, bem como a prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos:

Policial Militar Fábio Henrique Telles:

“
que a viatura estava em patrulhamento na região; que conhecem a região pelo intenso tráfico de drogas, conhecida como ‘Pombal’; que no final é uma rua sem saída que dá em um parque e numa escola; que foram manobrar a viatura no final da rua, quando avistaram o indivíduo saindo da mata com uma sacola na mão; que ele até então não tinha visto a viatura; que quando desembarcaram para realizar a abordagem, ele saiu correndo e arremessou a sacola; que conseguiram abordar o indivíduo e voltaram ao local onde ele arremessou a sacola e foi constatado que tinha entorpecentes na sacola; que ele estava sozinho no local; que ele negou a propriedade da droga; que ele falou que correu pois se assustou; que ele negou que a sacola era dele, mas o declarante viu ele arremessando; que ele já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico; que já abordou ele algumas outras vezes no mesmo local e ele possui outras passagens; que tem informações de que ele é envolvido com o tráfico de drogas da região; que o local é ponto conhecido pelo tráfico de drogas; que fazem ronda na região, que o local é conhecido pelos policiais, por ser de intenso tráfico; que foi em patrulhamento de rotina; que fez a abordagem do réu, quando ele pulava o portão para rua; que o indivíduo, quando avistou a viatura, saiu correndo para dentro da escola, pulando o muro da escola, mas o declarante conseguiu dar volta e o encontrou pulando o portão da escola de volta para a rua; que é uma rua sem saída dá em uma escola e em um parque; que os indivíduos geralmente ficam no local traficando drogas, que fica aos fundos de uma escola e na entrada do parque, pois é um local em que eles conseguem se evadir com facilidade, sendo de difícil abordagem; que é um parque com mata, trilha, que as pessoas ficam caminhando; que a droga foi dispensada logo no início, em uma marquise, onde ele pulou; que ele dispensou a droga logo no início e deu a volta e tentou voltar para a rua; que conseguiu antecipar a conduta do acusado e por isso conseguiu abordá-lo; que a abordagem foi de madrugada; que ali perto tem uma escola de samba e alguns dias fica com gente na rua; que no horário que ele correu tinha pouca gente na rua, mas depois que ele correu, com o barulho da abordagem, mais pessoas saíram dentro de casa; que então pediram apoio; que ele negou a propriedade da droga; que viram ele arremessando; que viram ele segurando a sacola e depois arremessando a sacola”.

Policial Militar Hugo Junior de Miranda:

“
que se recorda da ocorrência; que no dia dos fatos, por volta de 1h da manhã, estavam fazendo preventivo; que esse rapaz apareceu de dentro da área com uma sacola na mão, que ele virou rapidinho e correu; que foram atrás dele, que tem um prédio no local, que ele subiu no muro e jogou a sacola numa marquise; que então o acusado pulou dentro da creche, do colégio infantil; que o declarante foi para o outro lado para ver; que o aspirante estava atrás e orientou que ele fosse pelo outro lado; que então ele pulou na frente do colégio, onde o outro policial estava aguardando; que voltaram na marquise e pegaram a sacola dispensada; que na hora ele não falou nada, mas na delegacia ele alegou que a droga não era dele e que o declarante e os outros policiais estavam querendo forjar a droga para ele; que falou com ele na ocasião ‘rapaz, a gente viu você com a sacola na mão’, a 3 metros de distância; que socorreram ele que ele machucou na hora que ele pulou; que prestaram primeiros socorros e o levaram ao hospital; que falou para o rapaz que ‘não está aqui para mentir, se está com você tá, se não está, não está, mas eu vi essa droga na sua mão’; que olha na mão direto por conta de armamento; que ele saiu por trás da casa, que dá acesso ao colégio; que ele chegou sozinho; que ele chegou com a droga na mão, na sacola; que ao ser abordado o acusado empreendeu fuga e o declarante viu ele dispensar a droga em uma marquise”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dito isso, evidencie-se que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o acusado saiu de uma mata portando uma sacola nas mãos e, ao avistar a viatura, pulou o muro da escola e jogou a sacola em cima de uma marquise, sendo abordado logo em seguida. Narraram, ainda, que retornaram ao local da abordagem inicial para procurar a sacola dispensada pelo acusado, na qual continha a droga descrita na denúncia.

Em contrapartida, o informante Erick Araújo dos Santos, ouvido em juízo, narrou que o acusado estava sentado no beco bebendo com ele e outras duas pessoas, quando se levantou para ir ao
banheiro
na mata e, ao voltar, foi abordado pelos policiais militares e empreendeu fuga. Afirmou, ainda, que os policiais teriam retirado a droga de dentro da roupa para forjar o flagrante.

Por sua vez, a informante Fabiana dos Reis Mendonça, cunhada do acusado,
d
eclarou
que
não estava no momento da abordagem policial,
chegando ao local logo em seguida, atendendo a pedido de sua irmã. A informante salientou que, após a abordagem do acusado, visualizou os policiais saindo da mata com a sacola nas mãos, estranhando que eles conseguiram encontrar a droga na mata no escuro.

Já o acusado, em seu interrogatório, negou a prática do crime, afirmando que não estava com a sacola nas mãos e que teria ido à mata em questão para urinar. Confira-se:

“
que não estava com sacola nenhuma; que foi no mato urinar, mas na hora que estava saindo se deparou com os policiais; que por saber que o local é de tráfico de drogas, ficou com medo e saiu correndo; que foi pego próximo, não deu tempo de correr ou de jogar nada; que estava no local bebendo e aí foi urinar no mato, perto do portão da Mantegueira; que quando saiu do mato se deparou com os policiais; que sabe que ali é local que sempre acham droga, por isso correu; que o pegaram rápido, não deu tempo de correr; que estava preso por conta de tráfico também, mas foi absolvido desse processo também, que apenas guardava uma bolsa para o tráfico; que não se lembra dos policiais; que não sabe de quem é a droga; que faz consumo de maconha”.

Não obstante as versões dos informantes, tem-se que o
s dois não presenciaram os momentos que antecederam a abordagem,
oportunidade em que
os policiais militares avistaram o acusado portando a sacola, em seguida dispensada.

Assim, em que pese o estranhamento da informante Fabiana, tem-se que a parte final de seu depoimento (no sentido de que os policiais saíram da mata com a sacola em mãos) está em consonância com a versão dos próprios policiais militares, que informaram que primeiro realizaram a abordagem do acusado e, em seguida, retornaram ao local em que iniciou a perseguição, próximo à mata, para buscar a sacola dispensada pelo acusado na marquise por eles citada.

Cabe registrar que o Policial Militar Hugo Junior de Miranda foi questionado quanto à alegação de se tratar de flagrante forjado, oportunidade em que esclareceu que, durante a abordagem falou para o acusado que
“
não está aqui para mentir, se está com você tá, se não está, não está, mas eu vi essa droga na sua mão”.

O acusado, por sua vez, afirmou que não conhece e não se lembra dos policiais militares, sendo relevante assinalar que sequer elucidou por qual razão os policiais militares supostamente teriam forjado flagrante em seu desfavor.

Logo, em que pese a negativa de autoria do acusado, tem-se que não há nos autos qualquer prova de que tenha se tratado de flagrante forjado, devendo ser rechaçada a alegação de nulidade do flagrante.

Com base nisso,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
S
andalus Marcos
d
os Santos Junior
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na
primeira fase
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, e considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, fixou a
pena-base em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
0
8
(
oito
) anos de reclusão e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa,
diante da
natureza das drogas apreendidas.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
Magistrad
o

a quo
para exasperar a pena-base do recorrente,
que
se fundou na natureza dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
o

m
agistrad
o
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
a ele
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)